Tribunal: TJPA
Processo: 0002788-12.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002788-12.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F P PEREIRA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19 a 26/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de F P Pereira & Cia. Ltda. - EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO QUE A UPJ PROCEDA:

a)

COM O LEVANTAMENTO E/OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES CONSTRITOS À PARTE EXECUTADA, EXTENSÍVEL AOS BLOQUEIOS ORIUNDOS AO RENAJUD E DE BENS IMÓVEIS. EVENTUAIS BLOQUEIOS, AINDA NÃO CONVERTIDOS À CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, DEVEM SER CERTIFICADOS NOS AUTOS. POR FIM, HAVENDO QUALQUER TIPO DE DIFICULDADE PARA OS DESBLOQUEIOS ACIMA, DE TUDO DEVERÁ SER CERTIFICADO, RETORNANDO OS AUTOS À CONCLUSÃO.

b)

COM A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE DEVEDORES VIA SISTEMA SERASAJUD. Sem custas (art. 39 da LEF).

Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido a triangulação processual.

P. I. R.

Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA
”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 24/03/2014
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 02/2012 decorrente da AINF nº 812012510000321.

Em 24/11/2021, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 11384405 – fls. 1/7), argumentando, preliminarmente,
error in procedendo
, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

No mérito, apontou a inaplicabilidade do Art. 485, III do CPC na execução fiscal; o descumprimento do Art. 40, caput, §2º e §4º da LEF; a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a necessidade de intimação pessoal do exequente; e o descumprimento do Art. 485, §1º do CPC. Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11384415 – fls. 1).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 14334618 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

O despacho ordenador da citação foi proferido em
26/06/2014
(ID 11384365 – fls. 1), a qual não restou cumprida por via postal.

Em
03/04/2019
, o exequente postulou a renovação de diligências para a citação por oficial de justiça, o que restou autorizado pelo Juízo em

27/03/2020
.

Em
06/04/2020
, o Juízo determinou a remessa dos autos à Fazenda Pública para apresentar manifestação sob pena de arquivamento (ID 11384372 – fls. 1).

Em
13/07/2020
, certificada o não oferecimento de manifestação pelo Estado, apesar de regularmente intimado (ID 11384374 – fls.1).

Sobreveio a sentença em
27/07/2020
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (ID 11384375 – fls. 1).

Em ID 11384377 – fls. 1/3, o exequente interpôs Embargos de Declaração apontando contradição na decisão, especificamente quanto ao prazo para sua manifestação, não tendo sido observadas as prerrogativas da Fazenda Pública com relação à contagem de prazo, os quais restaram acolhidos pelo Juízo de origem em decisão de ID 11384386 – fls. 1.

Em
26/04/2021
, o Estado requereu o prosseguimento da execução e a renovação das diligências para a citação por oficial de justiça. (ID 11384388 – fls. 1), cujo Mandado restou expedido, porém não cumprido, conforme certidão de ID 11384390 – fls. 1. Intimado do não cumprimento do mandado, o exequente não apresentou manifestação (ID 11384393 – fls. 1)

Em
18/10/2021
, o Juízo determinou a renovação da intimação do Estado para se manifestar acerca da não citação do executado, sob pena de arquivamento do feito por abandono (ID 11384394 – fls. 1). Desta decisão, novamente, apesar de regularmente intimada, a Fazenda Pública não apresentou manifestação, conforme certidão expedida em
23/11/2021
(ID 11384396).

Sentença proferida em
24/11/2021
, ID 11384397 – fls. 1/2, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no Art. 485,III, do CPC.

Conforme acima descrito detalhadamente, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

No caso em tela, inexiste o alegado
error in procedendo
do Juízo, considerando que por diversas oportunidades a Fazenda Pública foi intimada a cumprir as determinações do juízo do feito sendo expressamente advertida quanto à possibilidade de aplicação da extinção do feito, limitando-se a renovar pedidos de cumprimento de diligências e bloqueios de ativos financeiros e patrimoniais, as quais, determinadas o cumprimento pelo juízo, restaram infrutíferas.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

[...] 7. Recurso Especial

provido
.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024